Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-84.2019.8.11.0036
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0001918-84.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (ASSISTENTE), Victor Delano Higino Silva (ASSISTENTE), Dalmi Aparecido Nunes Figueiredo (ASSISTENTE), Bruno Cruz Ramiro (ASSISTENTE), Juracy Ramos de Moraes (ASSISTENTE), Wangela Alves Amorim (ASSISTENTE), Adonilio José Cardoso (ASSISTENTE), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, RUI RAMOS RIBEIRO E HÉLIO NISHIYAMA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA:

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. SÚMULA 96/STJ. AUSÊNCIA DE TENTATIVA. PROVAS ROBUSTAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Embargos Infringentes
opostos por Hélio Perina Júnior contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por maioria de votos, manteve a condenação do embargante pelo crime de
extorsão majorada pelo concurso de agentes, afastando o reconhecimento da forma tentada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A discussão cinge-se à configuração da forma consumada do crime de extorsão, conforme o voto vencedor, ou à possibilidade de reconhecimento da
tentativa
(art. 14, II, CP) com a redução máxima da pena, nos moldes do voto vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de extorsão tem como objetividade jurídica o patrimônio, a liberdade e a incolumidade pessoais. É
crime formal
e se consuma independentemente da obtenção do proveito econômico almejado, constituindo a entrega e o recebimento efetivo do bem exigido mero exaurimento da conduta.

4.

Conforme a
Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça
: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida". A atuação dos agentes ameaçou efetivamente a vítima com o objetivo de obter vantagem ilícita, e a ação pretendida da vítima era justamente a entrega do valor, havendo completa sobreposição entre a vantagem almejada e o agir da vítima.

5.

As ameaças realizadas contra a vítima foram diversas e registradas em boletins de ocorrência, revelando que a atuação criminosa não esmoreceu, mesmo após a vítima procurar a polícia. As inúmeras idas à polícia demonstram o efetivo temor ocasionado, com a vítima relatando ter reduzido drasticamente seu convívio social por temer por sua vida e de seus familiares.

6.

Portanto, não procede o pedido para reconhecimento da forma tentada do crime de extorsão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos Infringentes CONHECIDOS e DESPROVIDOS
, mantendo-se integralmente o acórdão da Segunda Câmara Criminal.

Tese de Julgamento
: "O crime de extorsão, por ser formal, consuma-se no momento em que a vítima é submetida à grave ameaça ou violência com o intuito de obter vantagem indevida, independentemente da efetiva obtenção do proveito econômico, que constitui mero exaurimento do delito, conforme a Súmula 96 do STJ, não cabendo a desclassificação para a modalidade tentada quando demonstrada a efetiva intimidação da vítima e a implementação de todas as elementares da conduta típica."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código Penal (CP)
: Art. 14, II; Art. 59; Art. 68; Art. 158, § 1º.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 212.

Súmulas:

Súmula 96/STJ
: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.".

Jurisprudência:

STJ - HC 410.220/PB
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/2/2018.

Relatório

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
Hélio Perina Júnior
contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por maioria de votos, desproveu o recurso de Apelação Criminal, nos termos do voto do Relator, Des. Pedro Sakamoto, vencido o 2º Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro.

O acórdão embargado manteve a condenação do embargante pelo crime de extorsão majorada. Rejeitou a preliminar de nulidade por suposta violação ao art. 212 do CPP (perguntas formuladas pelo magistrado), por considerar que a inquirição foi imparcial, sem prejuízo à defesa e por falta de arguição oportuna.

No mérito, considerou que a autoria e a materialidade do crime de extorsão estavam devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em harmonia com a Súmula 96 do STJ, que estabelece que o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Também não vislumbrou reparos na dosimetria da pena, que foi aplicada em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

O embargante requer a prevalência do voto vencido, proferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, na parte em que deu parcial provimento ao apelo, para reconhecer a forma tentada do crime de extorsão, operando a correlata redução de pena, no grau máximo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador Hélio Fredolino Faust e pelo então Promotor Designado, ora Desembargador, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento dos presentes embargos infringentes e pela manutenção do acórdão impugnado, nos termos dos votos majoritários.

É o relatório.

Ao douto Revisor, nos moldes do artigo 54, VII, do RITJMT.

VOTO

Eminentes Pares, submetem-se a este Colendo Colegiado os Embargos Infringentes opostos por
Hélio Perina Júnior
contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, manteve a sentença que o condenou pela prática do crime de extorsão majorada pelo concurso de agentes.

Eis o teor da ementa do recurso de apelação:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 212, CPP – PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO – DEPOIMENTO INDUZIDO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA NO ATO JUDICIAL – FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – INADMISSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA ––
SÚMULA 96 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - REPRIMENDA APLICADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar: A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto as inquirições dos réus e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa.

Mérito: É descabido o pleito de absolvição em relação ao crime de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, especialmente nos depoimentos da vítima e das demais testemunhas que o apontam como autor do referido fato criminoso.

Inviável também cogitar a desclassificação para a modalidade tentada, pois nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Desmerece reparos a dosimetria, visto o juízo agiu de forma criteriosa, mensurando o quantum da pena aplicada com estrita observância às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, atento ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade e dentro dos limites legais.”

A insurgência, conforme relatado, cinge-se à configuração, ou não, da forma consumada do crime de extorsão.

Em ordem a viabilizar uma compreensão panorâmica do feito, evidentemente centrada no ponto de divergência, peço vênia para relatar os principais excertos dos votos conflitantes.

Começo pelo
voto condutor
, da lavra do Desembargador aposentado, Doutor Pedro Sakamoto, que assim analisou a matéria:

“Extrai-se da
exordial acusatória
que:

“(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio Polidorio constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar Domingos Mocellin.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência nº 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. (...)” (ID. 180451677 – pág. 16).’

(...)

A materialidade do delito ressai sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrências, relatório policial, ficha cadastral do hotel, bilhetes, fotografias da fazenda da vítima, mensagem de texto, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria delitiva, esta restou calcada na prova oral produzida judicial e extrajudicialmente.

Ouvida em juízo, a vítima Gilmar Domingos Mocellin
ratificou sua declaração prestada anteriormente, declarando
que inicialmente teria recebido, em mês que não soube esclarecer, mas que no ano de 2018, uma ligação do co-denunciado Carlito Ramos de Rezende, afirmando que a vítima teria invadido uma área de terras de sua propriedade e que ele queria fazer um “acordo”, e na hipótese da vítima não aceitar a oferta, esta iria se “incomodar muito”.

Narrou que após a aproximadamente sessenta dias, um grupo de homens encabeçado pelo apelante Davi, Sebastião (primo do corréu Carlito), um homem grande e forte e outro homem menor, teriam chegado de surpresa em sua fazenda, afirmando saberem que a vítima teria pendência de terras com Carlito, e por tal razão
deveria realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo.

Que, na ocasião, dois dos homens permaneceram o todo o tempo em pé à sua frente com mochilas nas costas, sendo fortemente pressionado, por mais de uma hora, que deveria fazer um “acerto” com relação à referida área de terras, sob pena de “ter início uma guerra sem fim”.

Esclareceu que no final de semana subsequente recebeu nova ligação de Davi, fazendo ameaças de que ele deveria realizar o pagamento, nominado pelo grupo de “acordo” e “acerto”, bem como teria recebido inúmeras mensagens de texto afirmando que caso não aceitasse realizar o “acordo”, as coisas iriam ficar muito piores, em clara ameaça à vítima.

Relatou que
no dia 27 de agosto de 2019, um grupo composto por pelo menos seis homens, em dois veículos, invadiram sua fazenda, fechando as duas entradas existentes na propriedade,
tendo um deles descido e perguntado pela vítima, tendo dito ao seu funcionário que “estavam atrás dessa área aqui”.

Asseverou que, em todas vezes que foi abordado ou recebeu ligação dos acusados, sentiu-se gravemente ameaçado, sendo que o termo “acordo” demonstrava claramente que os acusados desejavam que a vítima cedesse à vontade dos denunciados e jamais que se trataria de acerto de vontades.

No mesmo sentido são as declarações judiciais da vítima Vilma Tereza Acco Mocellin (...)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Henrique Trevisan, Delegado de Polícia Civil que deflagrou as investigações, instaurou o inquérito policial e representou pela prisão preventiva dos acusados, corroborou a versão apresentada pelas vítimas, aduzindo
que chegou ao seu conhecimento que um grupo, supostamente armado, estaria extorquindo o Sr. Gilmar, sob o argumento de cobrança de uma dívida de terras
. Informou
que a forma de falar dos acusados e de se portarem eram claramente ameaçadoras no sentido de que caso o Sr. Gilmar não efetuasse o pagamento da quantia exigida ele e a família poderiam sofrer algum mal
. Devido a isso, representou pelas prisões preventivas diante da gravidade em concreto do fato, pois
as ligações e mensagens encaminhadas pelos acusados apresentavam ameaças de morte à família do ofendido, sendo que o grupo criminoso conhecia a rotina das vítimas, inclusive de crianças da família tanto na cidade de Guiratinga/MT como em Cuiabá/MT.

Em sintonia com as informações prestadas pela testemunha Magno,
o denunciado Jayme Rodrigues Carvalho Júnior, ao ser interrogado pela autoridade policial confirmou que ele,
Davi Souto, Silvio Eduardo, Luiz Carlos Felix Viana
e Hélio Perina, estavam todos juntos no hotel Opera e foram à fazenda da vítima na tarde do dia 27/08/2019.

Percebe-se, portanto, que as provas colhidas desde a fase inquisitiva até o fim da instrução criminal demonstram, de forma robusta, a incursão dos apelantes na figura típica do artigo 158, § 1º, do Código Penal, uma vez que Hélio Perina Júnior em comunhão de esforços com demais codenunciados, constrangeram a vítima Gilmar Domingos Mocellin, mediante grave ameaça, com a finalidade de obterem de forma ilícita vantagem econômica.

(...)

Importante registrar que o crime de extorsão tem como objetividade jurídica o patrimônio, a liberdade e a incolumidade pessoais, é formal e se consuma independentemente da obtenção do proveito econômico almejado.

A entrega e o recebimento efetivo do bem exigido constitui mero exaurimento da conduta, nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” Portanto, não procede o pedido para que seja operada a absolvição do delito ou sua desclassificação para a modalidade tentada do crime
.”

Dissentindo, apenas por entender que o crime de extorsão não se consumou, permanecendo em sua forma tentada, o douto
Desembargador Rui Ramos Ribeiro, segundo vogal
, fez anotar seu entendimento no
voto vista
, do qual destaco os seguintes excertos:

“Após analisar o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, inexiste dúvidas da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Contudo, analisando a dinâmica fática do delito, tenho que deve ser aplicada tentativa. Explico:

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que "A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ" (HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/2/2018)

Contudo, quanto ao momento consumativo do delito de extorsão há três posições, conforme ensinamento doutrinário de Damásio de Jesus:

“1ª) consuma-se o delito com a obtenção da indevida vantagem econômica: RT, 525:432 e 526:379; JTACrimSP, 48:316; STJ, 6ª Turma, REsp 1.386, DJU, 5 mar. 1990, p. 1417 e 1418;

2ª) ocorre com a conduta da vítima, prescindindo-se da obtenção da vantagem: RT, 513: 412, 525: 434, 547: 373, 667:298 e 698:370; JTACrimSP, 42:144, 57:362, 72:25 e 97:198; RJDTACrimSP, 2:148; Entendimento uniforme da extinta Equipe de repressão a roubos do Ministério Público de São Paulo, n. 7;STF, RvCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 2 abr. 1993, p. 5617;

3ª) consuma-se com a conduta de constranger (STF, RECrim 116.849, RT, 639:397 e RTJ, 127:1191); STJ, REsp 13.460, 6ª Turma, DJU, 13 abr. 1992, p. 5010; STJ, REsp 32.057, 5ª Turma, DJU, 24 maio 1993, p. 10015; STJ, REsp 29.587, 6ª Turma, DJU, 2 ago. 1993, p. 14287; STF, RJCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RT, 699:407.

Nossa posição: a segunda.

A extorsão, delito formal, atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito. Isso ocorre com o comportamento positivo ou negativo da vítima, no instante em que ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa. Encontramos três momentos típicos:

1º) conduta do sujeito (constrangimento mediante violência física etc.);

2º) comportamento da vítima (de fazer etc.);

3º) obtenção da indevida vantagem econômica.

O último resultado típico querido pelo sujeito é a obtenção da vantagem econômica.
Logo, consuma-se o delito no momento típico anterior, qual seja quando da conduta do sujeito passivo
. Note-se que às vezes o sujeito visa, dentro do tipo, a mais de um acontecimento. É o que ocorre na extorsão: ele deseja inicialmente a conduta da vítima; mas quer mais: a vantagem. A modificação do mundo exterior que interessa para efeito de resultado é a última prevista no tipo. Havendo mais de um resultado no tipo, interessa o último para efeito de caracterizar o crime como material ou formal. De maneira que a obtenção da vantagem, no delito de extorsão, situa-se na fase de exaurimento. Súmula 96 do STJ: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.” (Código Penal anotado / Damásio de Jesus. – 22. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014. P. 738).

Neste sentido o próprio c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que:

(...)

6. A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.

7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.

(...)

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena do paciente.” (HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018.)

Portanto, o delito de extorsão (art. 158 do CP), é crime formal e consuma-se no momento em que a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para o fim de obter vantagem econômica.

Dessa forma, a efetiva entrega do numerário exigido constitui mero exaurimento do delito, conforme o enunciado da Súmula 96/STJ, in verbis: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Entretanto, para a consumação do crime, exige-se que a vítima atue no sentido de atender às exigências do criminoso, ou seja, o comportamento convergente da vítima, sendo irrelevante apenas a efetiva obtenção de vantagem econômica, a qual revela mero exaurimento do delito.

Neste contexto, observa-se que a vítima, embora tenha se sentido ameaçado, não realizou o comportamento desejado pelo ofensor, ao contrário, registrou boletim de ocorrência perante a Polícia Judiciária Civil, na qual narrou que:

(...)

Desta forma, constata-se que a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não se cedendo aos seus comandos. Portanto, na espécie, resulta imperativa a redução da pena pela forma tentada, em sua fração máxima, tendo em vista o pronto comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, o que importou em reduzido percurso do iter criminis
.

Em consequência do reconhecimento da forma tentada, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

Mantenho a pena-base fixada pela autoridade judicial no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, estabelecendo a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1º do Código Penal, visto que ficaram comprovados nos autos que o crime foi cometido por pelo menos seis pessoas, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão do reconhecimento da tentativa no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), chegando à pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Com a devida
vênia
ao entendimento do eminente Segundo Vogal do Recurso de Apelação Criminal,
entendo que a razão está com a maioria, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão condenatória, sem reconhecer a causa de diminuição do crime tentado.

Com efeito, a partir da análise das provas postas, entendo que, por se tratar de crime formal, o delito de extorsão prescinde da obtenção da vantagem ilícita pretendida, conforme a Súmula 96 do STJ, a sinalizar que “
o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
.”

A despeito de manter interpretação diversa, compreendo o entendimento do eminente par, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, - respaldado por doutrinadores de quilate – no sentido de que, além da ação do agente, ameaçando ou coagindo, mediante
vis
física, a vítima, a consumação do crime demandaria que esta viesse, efetivamente, a agir, deixar de agir ou tolerar que se fizesse alguma coisa.

É, repito, uma interpretação razoável do tipo penal, em cotejo com a Súmula 96 do STJ.

Contudo, no presente caso, meu entendimento se define mais pelas nuances fáticas do que pelos matizes doutrinários e jurisprudenciais. Explico:

Na extorsão em comento, os agentes efetivamente ameaçaram a vítima, com o objetivo de obter dela o valor de oitocentos mil reais (R$ 800.000,00), referente a uma suposta disputa por propriedade de terras.

Observo, portanto, que a ação esperada da vítima era justamente a de entregar o dinheiro, ou valor, por qualquer meio.

Vale dizer, existe uma completa sobreposição entre a vantagem pretendida e o agir da vítima, coincidente na entrega do valor, que configura mero exaurimento do crime.

Ou seja, não é necessária a obtenção da vantagem econômica pretendida para que a extorsão se se configure. O simples fato de ocorrer o constrangimento, por meio de violência ou grave ameaça, já caracteriza o crime de extorsão.

Desse modo, mesmo que a vítima não ceda às exigências do agente, o delito se consuma quando no momento em que ocorreu o constrangimento atentatório contra a liberdade e a segurança da vítima, bens jurídicos que tutelados pelo tipo penal.

De tal modo, é forçoso reconhecer que, nos termos da Súmula 96 do STJ, o crime realmente se consumou, faltando apenas a obtenção do proveito econômico, mero exaurimento, ou seja, etapa do
iter criminis
de todo dispensável à consumação.

Destaco, por relevante, que as ameaças realizadas contra a vítima foram diversas, todas registradas em boletins de ocorrência, fator demonstrativo de que o fato de esta ter procurado a polícia não fez esmorecer a atuação criminosa.

As inúmeras idas à polícia, revelam, ainda, o efetivo medo ocasionado pelas ameaças ao ofendido, que relatou inclusive ter reduzido drasticamente seu convívio social, por temer pela sua vida e pelas vidas de seus familiares.

Logo, em consonância com o luzidio parecer, e com a vênia dos que pensam em sentido contrário, conheço dos presentes embargos infringentes, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão da Segunda Câmara Criminal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

O embargante,
HÉLIO PERINA JÚNIOR
, foi denunciado pela Promotoria de Justiça de Guiratinga, pela prática do crime de extorsão com a causa de aumento de concurso de pessoas [art. 158, § 1º, do CP], perpetrado em coautoria com outros cinco agentes
[1]
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Conforme consta do procedimento investigatório, no dia
27/8/2019
, por volta das
16h40min
, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende,
Hélio Júnior
, Jayme Júnior e Silvio Polidorio constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima
Gilmar Domingos Mocellin
.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio,
Hélio
e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado
Davi
, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence,
exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que
a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 1 (um) ano
, consoante Boletins de Ocorrência n. 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018”.

Os autos foram desmembrados em relação ao ora embargante.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única de Guiratinga condenou
HELIO PERINA JÚNIOR
pela prática do crime de extorsão, com a majorante do concurso de pessoas, em sua forma consumada [art. 158, § 1º, do CP], fixando-lhe a reprimenda final de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
14 dias-multa
.

Colho excertos da sentença condenatória:

“
2) DO MÉRITO.

Os presentes autos visam analisar a responsabilidade penal do acusado
HÉLIO PERINA JÚNIOR
como incurso no art. 158, §1º c/c artigo 69, ambos do Código Penal, com implicações da Lei 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).

A teor do que dispõe o citado dispositivo legal, a conduta típica é assim descrita:

‘Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime é
cometido
por
duas ou mais pessoas
, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade’.

A
MATERIALIDADE
do delito encontra-se comprovada através da Portaria de Instauração de Inquérito Policial (Id 63435719 - fls. 27/29), Boletins de Ocorrência (Id 63435719 - fls. 30/31 e Id 63435719 – fls. 47/50), Relatório Policial (Id 63435719 – fls.31/32), Ficha Cadastral do Hotel Opera Palace (Id 63435719 – fl. 34), Bilhetes (Id 63435719 – fls.41/42), Fotografias na Fazenda da Vítima (Id 63435719 - fl.43/45 e Id 63435719 – fl. 53) e Mensagem de Texto (Id 63435719 – fls.72/74).

A
AUTORIA
, por sua vez, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal e deve ser atribuída aos acusados
HÉLIO PERINA JÚNIOR
. Vejamos:

Ouvida em juízo a testemunha
Gilmar Mocellin
, sob o crivo do contraditório, afirmou que inicialmente teria recebido, em mês que não soube esclarecer, mas que no
ano de 2018
, uma ligação do corréu
CARLITO
, afirmando que a vítima teria invadido uma área de terras de sua propriedade e que ele queria fazer um ‘acerto’, um ‘acordo’ e na hipótese de a vítima não aceitar a oferta, esta iria se ‘incomodar muito’.

Aduziu que após aproximadamente
60 dias
um grupo de homens, encabeçado pelo acusado e corréu
DAVI
, Sebastião (primo do corréu
CARLITO
), um homem grande e forte e outro homem menor, teriam chegado de surpresa em sua fazenda, afirmando saberem que a vítima teria pendência de terras com
CARLITO
, e por tal razão
estaria obrigado a realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo
.

Afirmou a testemunha, que naquela ocasião
dois dos homens permaneceram o todo o tempo em pé à sua frente com mochilas nas costas
,
sendo fortemente pressionado por mais de uma hora de que ele deveria fazer um ‘acerto’ com relação à referida área de terras
, sob pena
‘ter início uma guerra sem fim’
.

Esclareceu ainda a vítima que no final de semana subsequente recebeu nova ligação de
DAVI
, fazendo ameaças que de que ele deveria realizar o pagamento, nominado pelo grupo de ‘acordo’ e ‘acerto’, bem como teria recebido inúmeras mensagens de texto afirmando que caso não aceitasse realizar o tal ‘acordo’, as coisas iriam ficar muito piores, em clara ameaça à vítima.

Relatou que no dia
27 de agosto de 2019
, um grupo composto por pelo menos seis homens, em dois veículos, invadiram sua fazenda, fechando as duas entradas existentes na propriedade, tendo um deles descido e perguntado pela vítima, tendo dito ao seu funcionário que
‘estavam atrás dessa área aqui’
.

Por fim, afirmou que em todas as vezes que foi abordado ou recebeu ligação dos acusados,
sentiu-se gravemente ameaçado
, sendo que o termo ‘acordo’ demonstrava claramente que os acusados desejavam que à vítima cedesse à vontade dos denunciados e jamais que se trataria de acerto de vontades.

OITIVA EM JUÍZO DA VÍTIMA GILMAR MOCELLIM:

‘(...)
Testemunha
: Primeiro eu recebi uma ligação do Carlito, (...) ele falou pra mim que eu tinha posse de uma área de 55 hectares invadido que eu tinha invadido e que era a área dele e que ele queria fazer um acerto um acordo,
e caso contrário ele iria me incomodar muito
. Eu falei pra ele, olha eu comprei essa área você sabe que eu não sou o primeiro dono, sou o terceiro dono, acho que não tá legal, minha área está escriturada, e tudo, e eu falei se ele achar que tem direito ele tem que procurar a justiça [...].
Aí

passou mais ou menos sessenta dias chegou esse pessoal na

fazenda, o Davi que se identificou, né, o Sebastião que é parente deles, e

mais dois indivíduos juntos, um forte, grande forte, e um mais pequeno,

um rapaz mais novo, mais pequeno
. (...) Aí eles já se identificaram falando
‘Oh nós chegamos aqui você sabe

porque que nós tamo aqui, tem uma área ali que tem pendência e nós

viemos fazer um acordo aqui para receber’
. Aí eu falei: oh, não devo nada, não sei nem o que vocês estão falando, mas como eu já tinha recebido a ligação do Carlito eu já lembrei né, chamei eles para dentro da cantina, e, ali ficamos conversando.
Dois deles o tempo inteiro ficaram em pé, o

Davi sentou-se na minha frente à esquerda, o Sebastião sentou-se na minha

frente à direita, e os outros sempre em pé com as mochilas nas costas, e

quem mais conversou foi o Davi, sempre me pressionando dizendo que

tinha que fazer um acerto que ele sabia que eu tava com pendências, eu

falei...
(...).
Eu não contratei vocês. E assim foi, durou mais de horas,

uma hora e pouca
. Aí eles foram embora e eu achei que tinha acabado por isso com a conversa que nós tivemos.
Aí passou oito dias foi até em um

final de semana, me ligaram, e começou de novo, que eles queriam

conversar comigo, queria fazer um acordo se não as coisas iam ficar

muito pior, que tinha muito rolo ali, muitas coisas que já tinham

conversado lá, mas muitas coisas me pressionando
. Então, a conversa foi isso aí,
aí mandou mensagens, várias mensagens de áudio
, aí passou, aí ali mais ou menos,
foi dia 27 de agosto, aí chegaram mais um grupo
[...]. Era em torno de oito horas eu recebi uma ligação, mas como eu
estava dentro do carro eu não identifiquei quem era e atendi, era o Davi, aí foi uma tortura, foi uma hora e vinte de ligação, até que eu não aguentei mais e desliguei o telefone,
aí quando eu imaginei aquilo lá, eu falei para meu filho puxar as câmeras da fazenda que esses caras foram na fazenda, justamente
quando puxaram as imagens das câmeras eles entraram lá na fazenda, um veículo entrou numa entrada da fazenda, e outro veículo entrou na outra entrada da fazenda, chegaram simultaneamente
assim, diferença de um minuto, dois ali de diferença, na chegada,
trancaram as duas entrada da fazenda, um desceu e foi perguntar para disfarçar né, mas ele falou que estava atrás dessa área ali.
Ele pegou o telefone e veio embora, mas foi aí que continuou,
eles queriam que eu fosse encontrar com eles uma noite né, fazer um acordo com eles, que eles precisavam conversar comigo, fazer uma reunião
,
aí eu falei que com vocês eu não vou, eu posso ir no fórum, na delegacia, mas menos fazer reunião com vocês, foi isso aí que aconteceu
.

Promotora
:
E o senhor se sentia intimidado, ameaçado, coagido com esse tipo de conduta?

Vítima
:
Muito, muito,

porque as duas vezes que eles foram na fazenda nunca me ligaram para me dizer: ‘olha Gilmar você tá aqui em Guiratinga, nós precisávamos falar com você, você tem algum advogado para te defender para nós conversar’, não, simplesmente as duas vezes que eles foram na fazenda foram sem me comunicar
[...].

Promotora
: E quando eles falavam em acordo o senhor sentia assim que o senhor teria alguma possibilidade de negociar, ou era para ceder a vontades deles, para pagar os oitocentos mil?

Vítima
:
Não. Era para ceder as vontades dele, pois desde o início eu falei que não tinha acordo
, que tudo ia ser na justiça se eles quisessem, se eles achassem que teria direito, que a área era deles, não tava em documento e não tava na justiça, e o que a justiça decidia eu não ia contestar, eu ia abrir mão do meu patrimônio que eu comprei e paguei.

Promotora
: O senhor tem a escritura desse imóvel?

Vítima
:
Tenho, tenho, eu sou o terceiro dono
[...].

Promotora
: Então o senhor não chegou a comprar diretamente do Carlito ou do pai do Carlito?

Vítima
: Não, não, eu sou o terceiro dono.

Promotora
:
O senhor sabe me dizer se eles entraram em contato também com a sua esposa e tentaram constrangê-la a fazer alguma coisa?

Vítima
: Olha no dia que eles saíram da fazenda eles passaram lá na loja dela e deixaram um bilhete e o número do telefone que era do
Davi
e pra eu ligar para eles. Nas mensagens eram assim:
‘vai ter uma guerra sem fim, é

melhor você fazer um acordo’, esses tipos de ameaças que todo mundo

sabe o que significa né...

(...)

Promotora
: Aí você registrou alguns boletins de ocorrência então?

Vítima
: Registrei,
o primeiro eu registrei para me proteger, eu achei que não tinha fundamento, eu fiz para me proteger, o segundo já fiz foi logo em seguida, e esse o terceiro foi mais grave porque
... esse eu achei que já tava mais grave a situação.

Promotora
: E depois que tudo isso aconteceu você e a sua esposa cogitou em sair de Guiratinga?

Vítima
: Não sair de Guiratinga,
mas a nossa vida social mudou tudo, porque a gente não consegue mais sair, a gente hoje sai porque a gente esquece mais hoje a vida da gente social acabou né, onde a gente gostava de ir não vai mais. Ele sabia onde eu andava, a minha rotina, Cuiabá, ele mencionou várias situações aí, porque ele sabia da rotina da gente em Guiratinga e Cuiabá.

[...]

Promotora
: Mas ele se portava de forma ostensiva, de forma que o senhor sentisse certo receio?

Vítima
:
Com certeza né, quando tem duas pessoas sentadas conversando contigo e tem mais duas ao seu redor a sua frente circulando sempre ali, lógico na situação que eu tava, tinha que me sentir constrangido, aí com medo que a gente não sabe a reação deles qual a finalidade, né?

Magistrado
: Foram quantos dias de constrangimento? Somando as ligações, as idas na fazenda? Isso durou uma semana? Qual que é o período?

Vítima
: Isso durou no começo dois ou três dias, depois logo em seguida foi oito dias de novo, aí salteava, eles ligavam e mandavam mensagem de novo. (Ata de audiência - Id 76589034 - fls. 1658/16859 – mídia digital)

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
Vilma Tereza Acco Mocellin
, a qual descreveu as diversas vezes que seu marido foi constrangido e ameaçado a realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo e o temor que tais ameaças incutiram em toda família.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA

VILMA TEREZA ACCO MOCELLIN
:

‘(...)

Promotora
: Certo.
E nessas ligações, depois que eles ligaram para o seu marido, e foram várias vezes, ele chegou a comentar com a senhora que ele ficou apreensivo, com medo, e que ele estava se sentindo ameaçado?

Vítima
:
Ah muito né.

Promotora
: Fala mais pra gente sobre isso.

Vítima
:
A gente tinha até medo de sair dentro de casa, até de ir para fazenda quando demorava pra chegar era tudo uma preocupação, né, muda tudo né.

Promotora
: Eles falavam muito em fazer acordo, dizendo que haviam ido fazer um acordo com o senhor Gilmar. A senhora acha que realmente eles queriam fazer um acordo? Ou não, na verdade a imposição da vontade deles?

Vítima
: Ah não sei, eles sempre tentaram negociar pelo telefone, né, e acordo se a pessoa não deve não tem como fazer acordo.

Promotora
:
E

quanto que eles exigiram do seu marido em termos financeiros?

Vítima
: Na fazenda
oitocentos mil eles falaram.

Promotora
: E como foi essa ocasião lá na fazenda que eles encontraram com seu marido?

Vítima
: Eu não tava lá, mais como o Gilmar foi pra fazenda, né, eles chegaram lá de manhã, e disseram que vieram para fazer acerto.

[...]

Promotora
: Dona Vilma, o que o seu marido contou para senhora nessa ocasião que ele foi na fazenda, que isso aí é importante pra nós?

Vítima: Então, quem foi lá foi o Davi, esse Sebastião Rezende, e mais dois, dizendo que ia fazer um acerto, ele achava que o Gilmar tava numa terra que não era dele.

Promotora
: E nesse dia se sentiu que o seu marido sentiu constrangido e ameaçado?

Vítima
:
Claro
.

Promotora
: E depois disso vocês voltaram a terem uma vida social normal?

Vítima
:
Não. Nunca mais foi a mesma
.

Promotora
: Vocês pensaram em se mudar de Guiratinga?

Vítima
:
Mudar não, porque a gente não tinha planos em se mudar, mas a gente ficou com muito medo.

(...)

Defesa Davi
: A senhora conhece o DAVI?

Vítima: Só por foto.

Defesa Davi
: Ele alguma vez falou com a senhora?

Vítima: Não.

Defesa Davi
: Ele alguma vez ameaçou a senhora?

Vítima: Ele deixou um bilhete na loja só com o nome dele e telefone.

Defesa Davi
: Era um bilhete ameaçando a senhora?

Vítima:
Deixou o nome e o telefone dele, isso é uma ameaça. (Ata de audiência – mídia digital)

Verifica-se ainda dos autos, as declarações prestadas em juízo pelo Delegado de Polícia Civil,
Henrique Trevisan,
que instaurou o inquérito policial, deflagrou as investigações contra os acusados e representou pela prisão preventiva destes, cujas declarações corroboram as informações prestadas pelas vítimas.

Aduziu a autoridade policial, em suas declarações que chegou ao seu conhecimento que um grupo, supostamente armado estaria extorquindo o Sr. Gilmar, sob argumento de cobrança de uma dívida de terras.

Relatou a testemunha, haver à época representado pela prisão preventiva dos acusados diante da gravidade em concreto a qual se encontravam as vítimas, pois as ligações e mensagens encaminhadas pelos increpados apresentavam ameaças de morte à família do ofendido, bem como que o grupo criminoso conhecia rotina das vítimas, inclusive de crianças da família tanto na cidade de Guiratinga como na cidade de Cuiabá.

Informou ainda a testemunha que as ameaças proferidas, bem como a forma de falar e de se portarem os acusados eram claramente ameaçadoras no sentido de que caso o Sr. Gilmar não efetuasse o pagamento da quantia exigida ele e a família poderiam sofrer algum mal.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA HENRIQUE TREVISAN:

‘(...)

Delegado:
[...] na época o seu Gilmar ex-prefeito de Guiratinga procurou a delegacia informando que um grupo aparentemente armado chegou invadiu a sua fazenda e chegou e causou um tipo de constrangimento lá, extorquindo, dizendo que estavam procurando, supostamente para cobrar valores de uma área de terra, é... até a esposa dele na época narrou que havia sendo constrangido já algum tempo parece que era disputa de uma área de inventário antigo, parece da família “Ramos”, e um dos irmãos lá achou que ele ficou com uma área maior apesar de já ter comprado de uma terceira pessoa, e queria que ele indenizasse a família usaram de extorsão para cobrá-lo, é... nós fizemos uma operação, eles ficaram hospedados em um hotel deu pra identificar todo mundo, eu pedi a prisão deles e assim iniciou a instrução.

Promotora
: Certo. E por qual razão você pediu a prisão?

Delegado: Doutora o caso me pareceu bastante, primeiro pela gravidade, né.. e segundo dizemos por perigo mesmo que eles estavam causando, havia ameaças de morte inclusive, né, para família, familiares da vítima, ele até narrou nos telefonemas e nas ameaças que sabia da rotina de familiares, inclusive de crianças da família, inclusive não era a primeira vez, e um deles, vai me falhar a memória de quem, já tinha antecedentes de homicídio, e outro de tentativa e ameaça, então a situação era bastante grave né... pedi para garantir a segurança da vítima e até comoção que isso gerou na cidade, né... uma cidade pequena todos ficaram sabendo, viram aquele grupo armado andando pela cidade, então me pareceu caso inequívoco de prisão preventiva pra garantir a ordem pública. [...] Além da vítima, os funcionários disseram que eles invadiram lá, era uma caminhonete Hilux e um Cherokee, eram várias pessoas pelo menos cinco ou seis, fecharam a entrada das fazendas lá, e chegaram de forma bem ameaçadora pros caseiros para os funcionários lá, e disseram que estavam procurando o seu Gilmar e queria falar com ele, até em tom de voz e forma de se impor já ameaçando né, por sorte o Gilmar não estava no local [...] e no início da noite eles efetuaram uma ligação, não me lembro o horário, e as conversas foram bem longa e ele relatou que foram várias ameaças que não tinham nada de velada e nem sutil, alguma coisa pode piorar, alguma coisa pode acontecer, é melhor o senhor pagar, e a conversa foi mais ou menos dessa natureza.

Promotora
: E, e o senhor concluiu naquela época pelos relatos das vítimas, e testemunhas também que se tratou de um fato isolado, ou não, que essas pessoas já tinham o costume de fazer isso em outras localidades?

Delegado
: Doutora me parece que era até um grupo, depois a gente levantou, não sei se constou do relatório de investigação, mais não era difícil levantar antecedentes deles, que eram um grupo lá da região de Sinop, Sorriso, já habituado a fazer esse tipo de cobrança, eu diria constrangedora, né... de exigir que os devedores que eles entendiam pagassem sob pena de ameaça constrangedora né de exigir, aí com a ficha de antecedentes consta lá crimes bem graves já, né, no rol de antecedentes deles né.

[...]

Defesa Davi
: O senhor sabe me dizer quem seriam as pessoas investigadas?

Delegado
: Doutora eu não lembro o nome dos suspeitos aí, eu sei
que tinha um tal de Davi se intitulou o chefe do grupo, ou que pelo menos tomou a frente, mas eu não me lembro, é os nomes que estão no inquérito aí doutora. Se a senhora quiser eu confiro aqui, acho que eu tenho aqui, é o senhor Davi Souto da Silva, Jaime Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo Poridorio,
Hélio Perina Junior
, e Luiz Carlos Felix Viana
[...].

Defesa Davi
: Nas imagens não sei se o senhor recorda, porque já foi no início então acredito que o senhor já tenha visualizado elas. O senhor percebeu como foi a tratativa, se parecia ser um diálogo, uma tentativa de acordo ou se chegaram agredindo o Sr. Gilmar, tentando de alguma forma ferir o corpo dele?

Testemunha
: Dra., o Sr. Gilmar nem estava no local né, como eu já havia descrito.
Mas eles chegaram de forma bem ameaçadora no local, obviamente que não dá pra saber o conteúdo do diálogo, mas pelas imagens se deduz que não foi, pelo gestual corporal, pelo fato de inúmeras pessoas, dois veículos chegarem, é só ver as imagens né, inequivocamente ameaçadora
. (Ata de audiência – mídia digital)

Corroborando as informações prestadas pelas vítimas foram as declarações da testemunha
Magno Rosa Martins
, Investigador da Polícia Civil, que acompanhou as investigações policiais, narrando que em tais investigações apurou-se que o grupo que teria invadido a fazenda da vítima estariam todos juntos, bem como hospedaram-se em conjunto em hotel da cidade de Guiratinga, demonstrando a clara convergência de vontades de todos eles.

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA TESTEMUNHA MAGNO ROSA MARTINS:

‘[...]
Testemunha
: Bom, eu tomei conhecimento sobre esses fatos em dois momentos distintos, né. Primeiro em dois mil e dezoito quando o senhor Gilmar Mocellin nos procurou (...)
falando sobre essa situação dessa

cobrança que teria partido pelo o senhor CARLITO alegando que seria

proprietário dessa área que hoje ele é dono, né, e naquela ocasião ele

nos disse que se sentiu ameaçado, foi quando ele disse que juntamente

com esse pessoal que teria vindo, teria vindo o primo do senhor Carlito,

né... o seu Sebastião
[...] Aí em 2019, se não me engano, é... foi
quando

ele nos procurou novamente alegando que haviam ido na fazenda dele

no período da tarde duas caminhonetas, e que da forma que eles

chegaram na fazenda ele se sentiu ameaçado, e posteriormente ele

mostrou as imagens, né, foi então quando nós saímos para ver esse

pessoal que teria vindo, ele falou que o senhor Davi teria entrado em

contato com ele por ligação, proferido ameaças, e nós vimos que aquela

não seria a forma correta tá fazendo uma cobrança, tanto é que nós

ficamos com uma atenção maior em cima disso, e aí foi quando esse

pessoal foram embora e nós fomos até o hotel e nós pegamos essas

fichas de hospedagem deles, né...

Promotora
: E qual foi a conclusão que vocês chegaram após as diligências lá no hotel?

Testemunha
: Então nós pegamos essas fichas e o delegado instaurou o procedimento, porque como nós dissemos, quando identificamos essas pessoas vimos que essa atitude deles não seria uma atitude normal pelo que o senhor Gilmar teria nos dito
eles realmente estariam correndo risco de vida
, foi o que ele naquela época nos afirmou.
E que seu Davi teria ligado pra

ele e ficado mais de horas com ele, né, e que queria receber na

importância de oitocentos mil reais.

Promotora
: E eles negavam estar hospedado no hotel?

Testemunha
: Não doutora, nós fomos lá pegamos a ficha e monitoramos eles na cidade, né.

Promotora
:
Mas de qualquer forma você concluiu que eles estavam juntos?

Testemunha
:
Estavam juntos. Correto.

Promotora
: Eles vieram de qual cidade?

Testemunha
: Naquela ocasião nós identificamos dois veículos, uma Cherokee e uma Hilux, se não me engano Alto Floresta e Colíder.

Promotora
: Sabe me dizer se eles são acostumados a fazer isso com outras pessoas?

Testemunha
: Nós recebemos uma ligação naquela época de um senhor que dizia que teriam sofrido as mesmas ameaças, e ele teria perdido cinco milhões, e eu entrei em contato depois com o Gilmar Mocellin, passei o contato desse senhor para o Gilmar, se não me engano o Gilmar falou com esse senhor também.

[...]

Promotora
: E o que mais essa pessoa informou?

Testemunha
: Ele informou que ele havia feito o mesmo
modus operandi
teria dito que aquela propriedade seria de outra pessoa, e que os policiais naquela ocasião teriam feriam feito igual à gente fez monitorado, talvez ele não teria tido todo esse prejuízo.

[...]

Defesa Davi
: O senhor disse que eles estavam juntos, porque o senhor chegou a essa conclusão, todos ficaram em um quarto só?

Testemunha:
O dono do hotel disse, cidade pequena o dono do hotel sabia que todos eles estavam, agora se eles ficaram juntos no quarto eu não sei se eles dividiram, mas o dono do hotel nos passou a ficha de cada um e disse que estavam juntos.

[...]

Defesa Davi
: O senhor chegou a ouvir, ver áudios ou ligações com teor de ameaças contra o senhor Gilmar?

Testemunha:
Não, eu vi imagens do circuito de vigilância dele de monitoramento por câmera dele na fazenda.

Defesa Davi
: E nas imagens aparecia alguém o ameaçando fisicamente ou armado?

Testemunha:
O que nos chamou atenção foi a forma de abordagem na hora que eles estavam sentados na mesa lá da fazenda, a forma como as pessoas se posicionaram. Nós que somos que somos da segurança a gente sabe muito bem que isso funciona (...)’ (Ata de audiência – mídia digital).

Corroborando as informações prestadas pela testemunha Magno, foram as declarações prestada à autoridade policial, durante a fase policial, do denunciado
Jayme Rodrigues Carvalho Júnior
, o qual declarou que ele, Davi Souto, Silvio Eduardo, Luiz Carlos Felix Viana e
HELIO PERINA
, estavam todos juntos no Hotel Opera e foram à fazenda da vítima na tarde do dia 27/8/2019:

DECLARAÇÕES NA DELEGACIA DE POLÍCIA DO DENUNCIADO JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR:

‘QUE realmente veio até Guiratinga no dia
27.8.2019
em virtude de ter um dia anterior se deslocado até a cidade de Barra do Garças para fazer a apresentação de um cliente de nome de VANDERSON TEODORO, na Delegacia de Barra do Garças: QUE seu cliente somente chegaria no dia seguinte e interrogado o encontraria na localidade chamada Paredão, neste o
SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO
entrou em contato com
CARLITO RAMOS
e combinou de encontrá-lo nesta cidade no Hotel Opera; QUE chegara em Guiratinga por volta das 15h30min à 16h30min sendo que
CARLITO
estava esperando o Sr.
SILVIO EDUARDO
, momento em que o interrogado foi apresentado a ele; QUE então
CARLITO
e
SILVIO EDUARDO
ficaram conversando enquanto o interrogado foi fazer seu cadastro no hotel, preenchendo a ficha de cadastro; QUE em seguida foi para seu quarto guardar a mala, e quando retomou
SILVIO
disse que
GILMAR
estaria na fazenda e perguntou se o interrogado poderia levá-lo até a fazenda para conversarem, tudo a pedido de
CARLITO
; QUE seguiram para a fazenda no veículo de propriedade do interrogado, sendo uma Hilux de cor preta, placas KCX1710, sendo que os ocupantes da caminhonete eram o interrogado
SILVIO EDUARDO
e
CARLITO
, chegando ao local o
SILVIO

EDUARDO
desceu do carro e conversou com um funcionário para saber se
GILMAR
estava lá, e foi informado de que
GILMAR
não estava, porém disse que iria entrar em contato com ele, tendo tentado uma ligação contudo não conseguiu falar; QUE então
SILVIO

EDUARDO
deixou seu número de telefone para ser entregue a
GILMAR
e pediu o número de telefone de
GILMAR
;
QUE tudo isso não durou mais que cinco minutos, na sequência

retornaram para a cidade e foram direto para o hotel; QUE então

tomaram banho e em seguida voltaram para o salão do hotel, onde o

interrogado visualizou DAVI SOUTO, falando ao telefone, em seguida o

interrogando, SILVIO EDUARDO, LUIS CARLOS FELIX VIANA e

HELIO PERINA
foram para a lanchonete Amigos do Laço, onde pediu

espetinho, e logo comer foi o primeiro sair do local
; QUE acredita que permaneceu no local por cerca de trinta minutos; QUE em outra mesa estava
DAVI SOUTO
sozinho; QUE no dia seguinte
SILVIO EDUARDO
disse que
GILMAR
disse que queria falar com ele na delegacia, sendo que o interrogado e
SILVIO
vieram até a Delegacia, onde estava fechado, então seguiram até o Bradesco onde o interrogado fez uma transferência de sua conta corrente para a conta do Banco do Brasil de
SILVIO EDUARDO
, na sequência voltaram para a Delegacia onde forem informados de que o delegado não estavam, deixaram o número de seu telefone com a atendente
WANGELA
e seguiram para Paredão onde encontrara
VANDERSON
, e foram para Barra do Garças[...]’ (Termo de Declarações na Delegacia de Polícia – Id 63435722 - fls. 121/123).

Diante da prova produzida, não restam dúvidas acerca da responsabilidade do acusado pelas práticas delituosas descritas na denúncia.

O acusado
HÉLIO PERINA JÚNIOR
, invoca a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a fim de que seja absolvido do crime descrito no art. 158, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que inexistem provas acerca de sua participação nos delitos, verifica-se que razão não lhes socorre.

Evidentemente, em face das peculiaridades da prática delituosa e da diligência do acusado, à exceção de
DAVI
, no sentido de evitar que as vítimas os identificassem, o excelente trabalho realizado pela equipe de investigação da Polícia Civil, somado aos depoimentos prestados pelas vítimas, é suficiente para conferir a certeza necessária acerca da participação de acusado
HÉLIO PERINA JÚNIOR
na prática do crime em tela.

É certo que, em se tratando de crime praticado em concurso de agentes, cada qual com suas funções estritamente delimitadas, nem todos os envolvidos praticam as condutas descritas no núcleo do tipo penal ora analisado, o que não afasta a coautoria, vez que todas as atividades exercidas foram indispensáveis à perpetração das empreitadas delituosas
sub examine
.

Nem se argumente que o envolvimento do acusado
HÉLIO PERINA JÚNIOR
, seja de participação de menor importância.

Isso porque, da análise da prova produzida, constata-se que ao menos
seis homens
ocupavam os
dois veículos
que invadiram e fecharam as entradas e saídas da fazenda da vítima na data de
27 de agosto de 2019
, dentre eles o acusado
HELIO PERINA JÚNIOR
, e, que nas palavradas do ilustre delegado de polícia
‘(...) chegaram de forma bem ameaçadora no local (...), mas pelas imagens se deduz que não foi, pelo gestual corporal, pelo fato de inúmeras pessoas, dois veículos chegarem, é só ver as imagens né,
inequivocamente ameaçadora
(...)’
(grifei).

Nesse sentido, conforme apuraram as investigações policiais, ocupavam tais veículos as pessoas de
Davi Souto da Silva, Jaime Rodrigues Carvalho Junior, Silvio Eduardo Polidorio, HÉLIO PERINA JUNIOR, Carlito Ramos de Rezende e Luiz Carlos Felix Viana.

Posteriormente, diante da prova produzida, a versão apresentada pelo réu
HÉLIO PERINA JUNIOR
em seu interrogatório, além de estar completamente isolada nos autos, beira o absurdo, pois alega ter saído da cidade de Colíder/MT em companhia do denunciado
Luiz Carlos Felix Viana,
corréu e que responde pelo mesmo crime em autos desmembrados, com intuito único de adquirir produtos eletrônicos para sua empresa na cidade de Cuiabá/MT e que já na capital do Estado soube de um comerciante da cidade de Guiratinga desejava vender seu estoque e, na companhia de
Luiz Carlos Felix Viana
dirigiu-se à Guiratinga/MT para comprar equipamentos eletrônicos.

Beira o absurdo primeiro, pois a cidade de Colíder está há aproximadamente 961 quilômetros de distância da cidade de Guiratinga.

Em segundo lugar, pois o acusado afirma que desejava comprar equipamentos eletrônicos na cidade de Várzea Grande e Cuiabá, e lá teria decidido vir à Guiratinga para saber o preço dos equipamentos supostamente vendido por um comerciante local. Contudo, a capital mato-grossense está localizada a 330 quilômetros de distância.

E por fim, se mostra risível a versão apresentada pelo acusado, pois Guiratinga trata-se de uma pequena cidade de aproximadamente 15.000 habitantes que sobrevive eminentemente do garimpo e produção agrícola, e como é de conhecimento geral e deste magistrado, não possui um único estabelecimento comercial que tenha por atividade principal o comércio de equipamentos eletrônicos e que pudesse atrair o interesse de pessoas vindas de tão longe para esse fim, bem como o acusado não soube indicar sequer o nome do estabelecimento comercial ou da pessoa quem supostamente pretendia fazer negócios.

Desse modo, nos termos do que disciplina o art.156 do Código de Processo Penal, aduzindo o réu que esteve na cidade com finalidade lícita para a aquisição de equipamentos eletrônicos, e, em que pese confessar que conhecia todos os demais acusados, competia ao réu a prova de sua alegação. Contudo, nenhuma prova nesse sentido fora juntada aos autos pelo investigado, se quer declinou o acusado o nome ou endereço da suposta loja de equipamentos eletrônicos que teria interesse em visitar, tão pouco o suposto anúncio dos equipamentos que alegou ter provocado seu interesse.

Não resta, pois, qualquer dúvida acerca da efetiva participação (coautoria) no crime descrito no art. 158, § 1º, do Código Penal, sendo, portanto, inviável a aplicação de qualquer causa de diminuição, já que inaplicável aos coautores do delito.

Desse modo, em se tratado de crimes cometidos em concurso de agentes, cabe salientar que, a teor do que dispõe o art. 29 do Código Penal,
‘quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’
.

[...]

Diante de todo o exposto, tem-se que a conduta perpetrada pelo acusado denota a existência de liame subjetivo entre os agentes envolvidos na empreitada criminosa, todos ligados pelo objetivo único de cometer o crime patrimonial descrito na denúncia, sendo todas as ações relevantes para a consumação do intento delituoso”.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal suscitando, em preliminar, a nulidade do processo por violação do disposto no art. 212 do CPP. No mérito, postulou a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a
desclassificação para a modalidade tentada do crime de extorsão
.

A Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, rejeitou a preliminar e manteve a condenação do apelante.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o Relator da Apelação, Des. Pedro Sakamoto, e o Revisor, Des. José Zuquim Nogueira,
negaram provimento
ao recurso defensivo, enquanto o Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro,
deu parcial provimento
ao apelo para desclassificar o crime de extorsão para a
modalidade tentada
.

O Relator do Recurso de Apelação, Des. Pedro Sakamoto, manteve inalterada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga, consoante se infere de excertos de seu voto-vencedor,
verbis
:

“No que tange à
autoria
delitiva, esta restou calcada na prova oral produzida judicial e extrajudicialmente

Ouvida em juízo, a vítima
Gilmar Domingos Mocellin
ratificou sua declaração prestada anteriormente, declarando que inicialmente teria recebido, em mês que não soube esclarecer, mas que no ano de 2018, uma ligação do codenunciado
Carlito Ramos de Rezende
, afirmando que a vítima teria invadido uma área de terras de sua propriedade e que ele queria fazer um ‘acordo’, e na hipótese da vítima não aceitar a oferta, esta iria se ‘incomodar muito’.

Narrou que após a aproximadamente sessenta dias, um grupo de homens encabeçado pelo apelante Davi, Sebastião (primo do corréu Carlito), um homem grande e forte e outro homem menor, teriam chegado de surpresa em sua fazenda, afirmando saberem que a vítima teria pendência de terras com Carlito, e por tal razão deveria realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo.

Que, na ocasião, dois dos homens permaneceram o todo o tempo em pé à sua frente com mochilas nas costas, sendo fortemente pressionado, por mais de uma hora, que deveria fazer um ‘acerto’ com relação à referida área de terras, sob pena de ‘ter início uma guerra sem fim’.

Esclareceu que no final de semana subsequente recebeu nova ligação de Davi, fazendo ameaças de que ele deveria realizar o pagamento, nominado pelo grupo de ‘acordo’ e ‘acerto’, bem como teria recebido inúmeras mensagens de texto afirmando que caso não aceitasse realizar o ‘acordo’, as coisas iriam ficar muito piores, em clara ameaça à vítima.

Relatou que no dia 27 de agosto de 2019, um grupo composto por pelo menos seis homens, em dois veículos, invadiram sua fazenda, fechando as duas entradas existentes na propriedade, tendo um deles descido e perguntado pela vítima, tendo dito ao seu funcionário que ‘estavam atrás dessa área aqui’.

Asseverou que, em todas as vezes que foi abordado ou recebeu ligação dos acusados, sentiu-se gravemente ameaçado, sendo que o termo ‘acordo’ demonstrava claramente que os acusados desejavam que à vítima cedesse à vontade dos denunciados e jamais que se trataria de acerto de vontades.

No mesmo sentido são as declarações judiciais da vítima Vilma Tereza Acco Mocellin, a qual descreveu as diversas vezes em que seu marido foi constrangido e ameaçado a realizar o pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao grupo e o temor que tais ameaças incutiram em toda família.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Henrique Trevisan, Delegado de Polícia Civil que deflagrou as investigações, instaurou o inquérito policial e representou pela prisão preventiva dos acusados, corroborou a versão apresentada pelas vítimas, aduzindo que chegou ao seu conhecimento que um grupo, supostamente armado, estaria extorquindo o Sr. Gilmar, sob o argumento de cobrança de uma dívida de terras.

Informou que a forma de falar dos acusados e de se portarem eram claramente ameaçadoras no sentido de que caso o Sr. Gilmar não efetuasse o pagamento da quantia exigida ele e a família poderiam sofrer algum mal. Devido a isso, representou pelas prisões preventivas diante da gravidade em concreto do fato, pois as ligações e mensagens encaminhadas pelos acusados apresentavam ameaças de morte à família do ofendido, sendo que o grupo criminoso conhecia a rotina das vítimas, inclusive de crianças da família tanto na cidade de Guiratinga/MT como em Cuiabá/MT.

Em sintonia com as informações prestadas pela testemunha Magno, o denunciado Jayme Rodrigues Carvalho Júnior, ao ser interrogado pela autoridade policial confirmou que ele, Davi Souto, Silvio Eduardo, Luiz Carlos Felix Viana e
Hélio Perina
, estavam todos juntos no hotel Opera e foram à fazenda da vítima na tarde do dia
27/8/2019
.

Percebe-se, portanto, que as provas colhidas desde a fase inquisitiva até o fim da instrução criminal demonstram, de forma robusta, a incursão dos apelantes na figura típica do artigo 158, § 1º, do Código Penal, uma vez que
Hélio Perina Júnior
em comunhão de esforços com demais codenunciados, constrangeram a vítima Gilmar Domingos Mocellin, mediante grave ameaça, com a finalidade de obterem de forma ilícita vantagem econômica.

Logo, vê-se que a sentença prolatada não padece de erro quanto à avaliação da prova que se revela suficiente ao juízo de certeza quanto a responsabilidade do apelante pela prática do crime em tela.

Importante registrar que o crime de extorsão tem como objetividade jurídica o patrimônio, a liberdade e a incolumidade pessoais,
é formal e se consuma independentemente da obtenção do proveito econômico almejado
. A entrega e o recebimento efetivo do bem exigido constitui mero exaurimento da conduta,
nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça:
‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’
.

Portanto, não procede o pedido para que seja operada a absolvição do delito ou sua desclassificação para a modalidade tentada do crime”.

O Relator da Apelação, Des. Pedro Sakamoto, foi acompanhado pelo Revisor, Des. José Zuquim Nogueira.

Lado outro, o Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro, divergiu em parte do voto proferido pelo eminente Relator, reconhecendo, no caso concreto,
a tentativa do crime de extorsão
, assim fundamentando:

“Contudo, analisando a dinâmica fática do delito, tenho que
deve ser aplicada tentativa
. Explico:

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que
‘A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ’
(HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/2/2018).

Contudo, quanto ao momento consumativo do delito de extorsão há três posições, conforme ensinamento doutrinário de Damásio de Jesus:

“1ª) consuma-se o delito com a obtenção da indevida vantagem econômica: RT, 525:432 e 526:379; JTACrimSP, 48:316; STJ, 6ª Turma, REsp 1.386, DJU, 5 mar. 1990, p. 1417 e 1418;

2ª) ocorre com a conduta da vítima, prescindindo-se da obtenção da vantagem: RT, 513: 412, 525: 434, 547: 373, 667:298 e 698:370; JTACrimSP, 42:144, 57:362, 72:25 e 97:198; RJDTACrimSP, 2:148; Entendimento uniforme da extinta Equipe de repressão a roubos do Ministério Público de São Paulo, n. 7; STF, RvCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 2 abr. 1993, p. 5617;

3ª) consuma-se com a conduta de constranger (STF, RECrim 116.849, RT, 639:397 e RTJ, 127:1191); STJ, REsp 13.460, 6ª Turma, DJU, 13 abr. 1992, p. 5010; STJ, REsp 32.057, 5ª Turma, DJU, 24 maio 1993, p. 10015; STJ, REsp 29.587, 6ª Turma, DJU, 2 ago. 1993, p. 14287; STF, RJCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RT, 699:407.

Nossa posição: a segunda
.

A extorsão, delito formal, atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito. Isso ocorre com o comportamento positivo ou negativo da vítima, no instante em que ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa. Encontramos três momentos típicos:

1º) conduta do sujeito (constrangimento mediante violência física etc.);

2º) comportamento da vítima (de fazer etc.);

3º) obtenção da indevida vantagem econômica.

O último resultado típico querido pelo sujeito é a obtenção da vantagem econômica.
Logo, consuma-se o delito no momento típico anterior, qual seja quando da conduta do sujeito passivo
. Note-se que às vezes o sujeito visa, dentro do tipo, a mais de um acontecimento. É o que ocorre na extorsão: ele deseja inicialmente a conduta da vítima; mas quer mais: a vantagem. A modificação do mundo exterior que interessa para efeito de resultado é a última prevista no tipo. Havendo mais de um resultado no tipo, interessa o último para efeito de caracterizar o crime como material ou formal. De maneira que a obtenção da vantagem, no delito de extorsão, situa-se na fase de exaurimento. Súmula 96 do STJ: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’” (Código Penal anotado / Damásio de Jesus. – 22. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014. P. 738).

Neste sentido o próprio c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA AGE DE MODO A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CRIMINOSO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96/STJ. ITER CRIMINIS REDUZIDO. REDUÇÃO MÁXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

4. No caso, as instâncias ordinárias não declinaram nenhum fato concreto indicativo da maior culpabilidade do agente, das circunstâncias e dos motivos do crime, utilizando-se de meras referências genéricas como a "conduta merece séria reprovação", os motivos são "injustificáveis" e as circunstâncias são "desfavoráveis". Em contrapartida, revela-se adequado o desvalor dos antecedentes e das consequências do crime, posto que o juízo sentenciante declinou a existência de registros de maus antecedentes e, quanto às consequências do delito, embora a vítima não tenha sofrido prejuízo patrimonial, fatos íntimos da sua vida foram propagados, o que lhe gerou situação de incomum e excessivo constrangimento.

5. Na fixação da pena-base, deve-se observar que a lei não atribui pesos absolutos a cada circunstância judicial sopesada negativamente, devendo-se observar o critério da adequação e proporcionalidade. Precedentes.

6. A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.

7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.

8. Embora a pena do paciente tenha sido reduzida para patamar inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a fixação do regime aberto, motivo pelo qual mantém-se o inicial semiaberto.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena do paciente.”

(HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018.)

Portanto, o delito de extorsão (art. 158 do CP), é crime formal e consuma-se no momento em que a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para o fim de obter vantagem econômica.

Dessa forma, a efetiva entrega do numerário exigido constitui mero exaurimento do delito, conforme o enunciado da Súmula 96/STJ,
in verbis
: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Entretanto, para a
consumação do crime
,
exige-se que a vítima atue no sentido de atender às exigências do criminoso, ou seja, o comportamento convergente da vítima, sendo irrelevante apenas a efetiva obtenção de vantagem econômica
, a qual revela mero exaurimento do delito.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CRIME CONSUMADO. AÇÃO POSITIVA DA VÍTIMA QUE, APESAR DA COMUNICAÇÃO DO CRIME À POLÍCIA, CEDEU À EXIGÊNCIA DOS AGENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso
. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n. 96 do STJ.

2.
Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
. (REsp 1.467.129/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 11/5/2017).

Neste contexto,
observa-se que a vítima, embora tenha se sentido ameaçado, não realizou o comportamento desejado pelo ofensor, ao contrário, registrou boletim de ocorrência perante a Polícia Judiciária Civil, na qual narrou
que:

‘NARRA O COMUNICANTE QUE NA TARDE DO DIA 27.08.2019, POR VOLTA DAS 16H40M, PERCEBEU NA ESTRADA PRÓXIMA A SUA FAZENDA A MOVIMENTAÇÃO DE DUAS CAMINHONETES ESTRANHAS, SENDO UMA HYLUX, MODELO NOVO, DE COR PRETA, E UMA CHEROKEE, DE COR BRANCA. AO FINAL DA TARDE, POR VOLTA DAS 19HS, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO NÚMERO 99615-4995, SE IDENTIFICANDO COMO DAVI QUE A LIGAÇAO DUROU 1H28M, E DAVI A TODO O MOMENTO REALIZAVA AMEAÇAS AO COMUNICANTE E SUA FAMILIA, SEMPRE DIZENCO QUE ESTAVA REPRESENTANDO CARLITO RAMOS, QUE ERA PROPRIETÁRIO DAS TERRAS DO COMUNICANTE, QUE DAVI A TODO MOMENTO QUERIA ENCONTRAR O COMUNICANTE PESSOALMENTE E DIZIA QUE QUERIA FAZER UM ACERTO PARA QUE A SITUAÇAO NAO VIESSE A PIORAR. QUE DAVI PROFERIU GRAVES AMEAÇAS, TENTANDO INTIMIDAR O COMUNICANTE DIZENDO QUE CONHECIA O MESMO, SUA ROTINA E TODOS OS SEUS CONTATOS NA CIDADE, INCLUSIVE EM CUIABÁ, DISSE AINDA, QUE SE NÃO RESOLVIDO A SITUAÇÃO ESTE PROBLEMA IRIA VIRAR UM GUERRA SEM FIM E QUE O COMUNICANTE E SUA FAMÍLIA ESTARIA CORRENDO PERIGO. A TODO MOMENTO DAVI MENCIONAVA QUE QUERIA R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) PARA RESOLVER O PROBLEMA. QUE O COMUNICANTE AFIRMA SER O TERCEIRO DONO DA PROPRIEDADE, QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE A MAIS DE 10 ANOS DO SR. ROBERTO VIANA DE ABREU, QUE POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS DA PROPRIEDADE E, NESTE ATO, JUNTA A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA MATRÍCULA 7489.
NARRA AINDA QUE O COMUNICANTE JÁ VEM SENDO EXTORQUIDO HÁ MAIS DE UM ANO, PELAS MESMAS PESSOAS A MANDO DE CARLITO RAMOS. QUE CHEGOU A RELATAR O OCORRIDO EM 02 BOLETINS DE OCORÊNCIA DE Nº. 2018.323014 E N° 2018.320857
. NARRA AINDA O COMUNICANTE QUE NAQUELA ÉPOCA PRIMO DE CARLITO DE NOME SEBASTIÃO RESENDE DE MORAIS TERIA VINDO ATÉ GUIRATINGA (FAZENDA), JUNTAMENTE COM DAVI, E QUE SEBASTIÂO CHEGOU A SER INTERROGADO NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA. QUE TEME PELA SUA VIDA E DE SUA FAMÍLIA’.

Desta forma,
constata-se que a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não se cedendo aos seus comandos
. Portanto, na espécie, resulta imperativa a redução da pena pela forma tentada, em sua fração máxima, tendo em vista o pronto comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, o que importou em reduzido percurso do iter criminis.

Em consequência do reconhecimento da forma tentada, passo ao redimensionamento da pena do apelante”.

A combatente defesa, em razão do acórdão condenatório não unânime, opôs o Recurso de Embargos Infringentes, postulando a prevalência do voto-vencido proferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro.

No entanto, o Relator dos presentes Embargos Infringentes, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, se posicionou no sentido de manter o voto-vencedor proferido pelo Des. Pedro Sakamoto, aduzindo, dentre outros, que
“por se tratar de crime formal, o delito de extorsão prescinde da obtenção da vantagem ilícita pretendida, conforme a Súmula 96 do STJ, a sinalizar que ‘o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’”.

Com efeito, o nó górdio da questão consiste em saber se, sem embargo do teor contido na Súmula 96 do STJ, é possível o reconhecimento da tentativa no crime de extorsão.

Não obstante a conclusão exarada no voto-vencedor, cujo entendimento também foi adotado pelo Relator dos Embargos Infringentes, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, me perfilho ao posicionamento sufragado pelo voto-vencido, da lavra do Des. Rui Ramos Ribeiro, no sentido de reconhecer,
no caso concreto
, a tentativa do crime de extorsão.

Não ignoro que, segundo entendimento consagrado na jurisprudência, o crime de extorsão, por ser formal, se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, nos exatos dizeres da Súmula 96 do STJ.

Contudo, como bem destacou o Des. Rui Ramos Ribeiro, conquanto tenha se sentido amedrontada com aquela situação, a vítima não realizou o comportamento desejado pelos acusados.

Pelo contrário.

Quatro dias após os fatos, em especial da ligação telefônica recebida na qual foi contatado por
DAVI
, a vítima
GILMAR DOMINGOS MOCELLIN
compareceu à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga e registrou o primeiro boletim de ocorrência.

Além disso,
GILMAR MOCELLIN
também registrou outros dois boletins de ocorrência, nas datas de
14
e
16/10/2018
, visando, segundo alegado, preservar os seus direitos, em razão das cobranças sofridas.

Com base em tais premissas, como bem destacou o Des. Rui Ramos Ribeiro em seu voto-vencido,
“se a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não cedendo aos seus comandos”
, deve ser reconhecida a figura da tentativa do crime de extorsão.

Analisando situações semelhantes, assim decidiu este Sodalício:

“No caso, apesar de o delito de extorsão possuir natureza formal e dispensar a efetiva obtenção da vantagem indevida, e não obstante o constrangimento (grave ameaça) tenha sido praticado de modo eficaz pelos recorrentes, a vítima foi categórica ao elucidar que jamais realizou qualquer ato cedendo à vontade dos acusados e, pelo contrário, diante das promessas de mal injusto e grave partidas dos réus, buscou ajuda de terceiros para neutralizar seus algozes, de modo que, embora os agentes tenham perpetrado todos os atos executórios postos à sua disposição, não conseguiram consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim a desclassificação da conduta para a modalidade tentada”
[2]
.

“Configura-se tentativa de extorsão quando a vítima não assume qualquer comportamento voltado a atender a exigência empreendida pelo agente mediante grave ameaça, com vista a obtenção de valor em espécie.
In casu
, por intervenção de terceiros, acabou o agente sendo preso, antes que a vítima se submetesse à sua vontade.

O delito de extorsão é de natureza formal, e de acordo com os precedentes das Cortes Superiores de Justiça, admite-se a forma tentada, comportando um iter que pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente”
[3]
.

“O delito de extorsão é de natureza formal, estando referida questão inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 96), todavia admite-se a forma tentada, comportando um ‘iter’ que pode ser interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente;

Há tentativa de extorsão quando a vítima não assume qualquer comportamento, seja positivo ou negativo, voltado à atender à exigência empreendida mediante grave ameaça pelo agente, que, por intervenção de terceiro, acabou por ser preso antes de esgotado o prazo dado à ofendida para entrega do valor em dinheiro exigido”
[4]
.

Cito, ainda, precedentes de outros Tribunais:

“Restando comprovado nos autos que o acusado tentou extorquir a vítima, necessária se faz a reforma da sentença, devendo o réu ser condenado pela prática do crime previsto no art. 158, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

O delito de extorsão possui natureza formal, consumando-se independentemente da obtenção do proveito econômico.

Deve-se aplicar o art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), quando, no crime de extorsão, a vítima, apesar de ser ameaçada, não pratica a conduta determinada pelo extorsionário.

Se a vítima procurou a ajuda policial assim que tomou conhecimento das ameaças, viável a aplicação da fração máxima da tentativa”
[5]
.

“Não obstante o crime de extorsão tenha natureza formal, para haver a consumação é necessário que a vítima realize ou se submeta ao comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada”
[6]
.

Forte em tais razões, escorreita se mostra a conclusão exarada no voto-vencido proferido pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, razão pela deve ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelo embargante.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, e
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes opostos pela defesa de
HELIO PERINA JÚNIOR
, a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido pelo Vogal da Apelação Criminal, Des. Rui Ramos Ribeiro, que reconheceu a modalidade tentada do crime de extorsão, e fixou a reprimenda definitiva de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 5 dias-multa.

Conquanto o voto-vencido não tenha feito referência à modificação do regime inicial para cumprimento da pena, certo é que, diante da nova reprimenda imposta, estabelece-se o
aberto
para seu início, sobretudo por não se visualizar nenhuma circunstância judicial desfavorável.

É como voto.

[1]
Jayme Rodrigues Carvalho Júnior, Sílvio Eduardo Polidorio, Luiz Carlos Feliz Viana, Davi Souto da Silva, vulgo “Davizão” e Carlito Ramoz de Rezende.

[2]
TJMT, N.U 0026004-43.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/8/2024, Publicado no DJE 9/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 0005161-22.2016.8.11.0010, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/1/2018.

[4]
TJMT, N.U 0002940-06.2013.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/3/2015, Publicado no DJE 13/3/2015.

[5]
TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.215291-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 5/3/2024, publicação da súmula em 6/3/2024.

[6]
TJDFT, Acórdão 1976247, 0768550-83.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/3/2025, publicado no DJe: 18/3/2025.

Voto.

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por
Hélio Perina Júnior
, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 0001918-84.2019.8.11.0036, julgada pela Segunda Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido proferido por este Desembargador, que proveu parcialmente ao apelo para desclassificar o crime de extorsão para a
modalidade tentada.

O Relator Desembargador Pedro Sakamoto, negou provimento ao recurso, o qual foi acompanhado pelo vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira.

Como delimitei no voto vencido a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não se cedendo aos comandos do apelante. Portanto, na espécie, resulta imperativa a redução da pena pela forma tentada, em sua fração máxima, tendo em vista o pronto comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, o que importou em reduzido percurso do iter criminis.

Ainda, emerge do conjunto probatório que embora a vítima tenha se sentido amedrontada com aquela situação, não realizou o comportamento desejado pelos acusados. Ao contrário, quatro dias após os fatos, em especial da ligação telefônica recebida na qual foi contatado por DAVI, a vítima GILMAR DOMINGOS MOCELLIN compareceu à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga e registrou o primeiro boletim de ocorrência.

Além disso, GILMAR MOCELLIN também registrou outros dois boletins de ocorrência, nas datas de 14 e 16 de outubro de 2018, visando, segundo alegado, preservar os seus direitos, em razão das cobranças sofridas.

Com base em tais premissas, destaquei que “se a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não cedendo aos seus comandos”, deve ser reconhecida a figura da tentativa do crime de extorsão.

Peço vênia para transcrever o voto prolatado:

“
Inicialmente, destaco que não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, no tocante a preliminar arguida.

Narra a exordial acusatória:

“(...) Conforme consta do procedimento investigatório, no dia 27/08/2019, por volta das 16h40min, os denunciados Luiz Carlos, Davi Silva, Carlito Rezende, Hélio Júnior, Jayme Júnior e Silvio Polidorio constrangeram, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica a vítima Gilmar Domingos Mocellin.

Segundo consta, no dia e horário encimados, os denunciados Davi, Jayme, Silvio, Hélio e Luiz Carlos, a mando de Carlito Rezende, dirigiram-se até a Fazenda Ponte Alta no intuito de localizarem a vítima Gilmar.

Ao chegarem no local, de maneira hostil, todos vestidos de preto, fecharam as entradas e saídas do imóvel rural, todavia, não lograram êxito em encontrar Gilmar Mocellin, ora vítima.

Em seguida, evadiram do imóvel rural e seguiram sentido ao município de Guiratinga/MT. Neste mesmo contexto, o denunciado Davi Silva contactou a vítima Gilmar, asseverando que representava os interesses de Carlito Rezende.

Durante a ligação, que durou 1h20min, o denunciado Davi, com o fito de obter vantagem indevida para a organização criminosa a qual pertence, exigiu da vítima o pagamento da quantia de R$ 800.00,00 (oitocentos mil reais), e ameaçou-lhe dizendo que conhecia todos os contatos e a rotina na cidade, inclusive em Cuiabá, e que se não resolvesse a situação haveria uma guerra sem fim, de forma que o ofendido e sua família estariam em perigo.

Urge salientar que a vítima vem sofrendo ameaças do mandante Carlito Rezende há aproximadamente 01 (um) ano, consoante Boletins de Ocorrência nº 2018.323014 (fl.22/23) e 2018.320857 (fl.24/25) registrados na sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga no ano de 2018. (...)” (Id. 180451677 – pág. 16).

Diante de tais fatos, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pelo cometimento do delito
de extorsão
(Artigo 158, § 1º CP)
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Insatisfeito, em resumo, objetivou a reforma do decisum, pugnando pela absolvição, sob o fundamento ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua condenação, invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada e a fixação da pena base no mínimo legal (id. 186866155).

Após analisar o conjunto probatório produzido durante a instrução processual,
inexiste dúvidas da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas para condenação.

Contudo, analisando a dinâmica fática do delito, tenho que deve ser aplicada tentativa. Explico:

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça que "A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ" (HC 410.220/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/2/2018).

Contudo, quanto ao momento consumativo do delito de extorsão há três posições, conforme ensinamento doutrinário de Damásio de Jesus:

“1ª) consuma-se o delito com a obtenção da indevida vantagem

econômica: RT, 525:432 e 526:379; JTACrimSP, 48:316; STJ, 6ª Turma, REsp 1.386, DJU, 5 mar. 1990, p. 1417 e 1418;

2ª) ocorre com a conduta da vítima, prescindindo-se da obtenção da vantagem: RT, 513: 412, 525: 434, 547: 373, 667:298 e 698:370; JTACrimSP, 42:144, 57:362, 72:25 e 97:198; RJDTACrimSP, 2:148; Entendimento uniforme da extinta Equipe de repressão a roubos do Ministério Público de São Paulo, n. 7; STF, RvCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, DJU, 2 abr. 1993, p. 5617;

3ª) consuma-se com a conduta de constranger (STF, RECrim 116.849, RT, 639:397 e RTJ, 127:1191); STJ, REsp 13.460, 6ª Turma, DJU, 13 abr. 1992, p. 5010; STJ, REsp 32.057, 5ª Turma, DJU, 24 maio 1993, p. 10015; STJ, REsp 29.587, 6ª Turma, DJU, 2 ago. 1993, p. 14287; STF, RJCrim 4.886, Plenário, rel. Min. Sepúlveda Pertence, RT, 699:407.

Nossa posição: a segunda
.

A extorsão, delito formal, atinge a consumação com a conduta típica imediatamente anterior à produção do resultado visado pelo sujeito. Isso ocorre com o comportamento positivo ou negativo da vítima, no instante em que ela faz, deixa de fazer ou tolera que se faça alguma coisa. Encontramos três momentos típicos:

1º) conduta do sujeito (constrangimento mediante violência física etc.);

2º) comportamento da vítima (de fazer etc.);

3º) obtenção da indevida vantagem econômica.

O último resultado típico querido pelo sujeito é a obtenção da vantagem econômica.
Logo, consuma-se o delito no momento típico anterior, qual seja quando da conduta do sujeito passivo
. Note-se que às vezes o sujeito visa, dentro do tipo, a mais de um acontecimento. É o que ocorre na extorsão: ele deseja inicialmente a conduta da vítima; mas quer mais: a vantagem. A modificação do mundo exterior que interessa para efeito de resultado é a última prevista no tipo. Havendo mais de um resultado no tipo, interessa o último para efeito de caracterizar o crime como material ou formal. De maneira que a obtenção da vantagem, no delito de extorsão, situa-se na fase de exaurimento. Súmula 96 do STJ: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.” (Código Penal anotado / Damásio de Jesus. – 22. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014. P. 738).

Neste sentido o próprio c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA AGE DE MODO A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CRIMINOSO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96/STJ. ITER CRIMINIS REDUZIDO. REDUÇÃO MÁXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

4. No caso, as instâncias ordinárias não declinaram nenhum fato concreto indicativo da maior culpabilidade do agente, das circunstâncias e dos motivos do crime, utilizando-se de meras referências genéricas como a "conduta merece séria reprovação", os motivos são "injustificáveis" e as circunstâncias são "desfavoráveis". Em contrapartida, revela-se adequado o desvalor dos antecedentes e das consequências do crime, posto que o juízo sentenciante declinou a existência de registros de maus antecedentes e, quanto às consequências do delito, embora a vítima não tenha sofrido prejuízo patrimonial, fatos íntimos da sua vida foram propagados, o que lhe gerou situação de incomum e excessivo constrangimento.

5. Na fixação da pena-base, deve-se observar que a lei não atribui pesos absolutos a cada circunstância judicial sopesada negativamente, devendo-se observar o critério da adequação e proporcionalidade. Precedentes.

6. A extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.

7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada, em sua fração máxima, ante o reduzido iter criminis.

8. Embora a pena do paciente tenha sido reduzida para patamar inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a fixação do regime aberto, motivo pelo qual mantém-se o inicial semiaberto.

9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena do paciente.”

(HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018.)

Portanto, o delito de extorsão (art. 158 do CP), é crime formal e consuma-se no momento em que a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, para o fim de obter vantagem econômica.

Dessa forma, a efetiva entrega do numerário exigido constitui mero exaurimento do delito, conforme o enunciado da Súmula 96/STJ, in verbis: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Entretanto, para a
consumação do crime
,
exige-se que a vítima atue no sentido de atender às exigências do criminoso
, ou seja, o comportamento convergente da vítima, sendo irrelevante apenas a efetiva obtenção de vantagem econômica
, a qual revela mero exaurimento do delito.

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CRIME CONSUMADO. AÇÃO POSITIVA DA VÍTIMA QUE, APESAR DA COMUNICAÇÃO DO CRIME À POLÍCIA, CEDEU À EXIGÊNCIA DOS AGENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso
. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n. 96 do STJ.

2.
Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
. (REsp 1.467.129/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 11/5/2017).

Neste contexto, observa-se que a vítima, embora tenha se sentido ameaçado, não realizou o comportamento desejado pelo ofensor, ao contrário, registrou boletim de ocorrência perante a Polícia Judiciária Civil, na qual narrou que:

“NARRA O COMUNICANTE QUE NA TARDE DO DIA 27.08.2019, POR VOLTA DAS 16H40M, PERCEBEU NA ESTRADA PRÓXIMA A SUA FAZENDA A MOVIMENTAÇÃO DE DUAS CAMINHONETES ESTRANHAS, SENDO UMA HYLUX, MODELO NOVO, DE COR PRETA, E UMA CHEROKEE, DE COR BRANCA. AO FINAL DA TARDE, POR VOLTA DAS 19HS, RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO NUMERO 99615-4995, SE IDENTIFICANDO COMO DAVI QUE A LIGAÇAO DUROU 1H28M, E DAVI A TODO O MOMENTO REALIZAVA AMEAÇAS AO COMUNICANTE E SUA FAMILIA, SEMPRE DIZENCO QUE ESTAVA REPRESENTANDO CARLITO RAMOS, QUE ERA PROPRIETÁRIO DAS TERRAS DO COMUNICANTE, QUE DAVI A TODO MOMENTO QUERIA ENCONTRAR O COMUNICANTE PESSOALMENTE E DIZIA QUE QUERIA FAZER UM ACERTO PARA QUE A SITUAÇAO NAO VIESSE A PIORAR. QUE DAVI PROFERIU GRAVES AMEAÇAS, TENTANDO INTIMIDAR O COMUNICANTE DIZENDO QUE CONHECIA O MESMO, SUA ROTINA E TODOS OS SEUS CONTATOS NA CIDADE, INCLUSIVE EM CUIABÁ, DISSE AINDA, QUE SE NÃO RESOLVIDO A SITUAÇÃO ESTE PROBLEMA IRIA VIRAR UM GUERRA SEM FIM E QUE O COMUNICANTE E SUA FAMÍLIA ESTARIA CORRENDO PERIGO. A TODO MOMENTO DAVI MENCIONAVA QUE QUERIA R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) PARA RESOLVER O PROBLEMA. QUE O COMUNICANTE AFIRMA SER O TERCEIRO DONO DA PROPRIEDADE, QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE A MAIS DE 10 ANOS DO SR. ROBERTO VIANA DE ABREU, QUE POSSUI TODOS OS DOCUMENTOS DA PROPRIEDADE E, NESTE ATO, JUNTA A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA NA MATRICULA 7489.
NARRA AINDA QUE O COMUNICANTE JÁ VEM SENDO EXTORQUIDO HÁ MAIS DE UM ANO, PELAS MESMAS PESSOAS A MANDO DE CARLITO RAMOS. QUE CHEGOU A RELATAR O OCORRIDO EM 02 BOLETINS DE OCORÊNCIA DE Nº. 2018.323014 E N° 2018.320857
. NARRA AINDA O COMUNICANTE QUE NAQUELA ÉPOCA PRIMO DE CARLITO DE NOME SEBASTIÃO RESENDE DE MORAIS TERIA VINDO ATÉ GUIRATINGA (FAZENDA), JUNTAMENTE COM DAVI, E QUE SEBASTIÂO CHEGOU A SER INTERROGADO NESTA DELEGACIA DE POLICIA. QUE TEME PELA SUA VIDA E DE SUA FAMÍLIA.”

Desta forma, constata-se que a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não se cedendo aos seus comandos. Portanto, na espécie, resulta imperativa a redução da pena pela forma tentada, em sua fração máxima, tendo em vista o pronto comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia, o que importou em reduzido percurso do iter criminis.

Em consequência do reconhecimento da forma tentada, passo ao redimensionamento da pena do apelante.

Mantenho a pena-base fixada pela autoridade judicial no míni o legal em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, estabelecendo a
pena provisória
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 158, §1º do Código Penal, visto que ficaram comprovados nos autos que o crime foi cometido por pelo menos seis pessoas, fixando a pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,

Em razão do reconhecimento da tentativa no grau máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), chegando a pena definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a tentativa no grau máximo, estabelecendo a pena definitiva em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco) dias-multa
, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.”

Na espécie, após analisar minuciosamente os autos, concluo que, se a vítima não realizou o comportamento desejado pelos acusados, deve ser reconhecida a figura da tentativa do crime de extorsão.

Como mencionado, quatro dias após os fatos, em especial da ligação telefônica recebida na qual foi contatado por DAVI, a vítima GILMAR DOMINGOS MOCELLIN compareceu à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Guiratinga e registrou o primeiro boletim de ocorrência.

Além disso, GILMAR MOCELLIN também registrou outros dois boletins de ocorrência, nas datas de 14 e 16 de outubro de 2018, visando, segundo alegado, preservar os seus direitos, em razão das cobranças sofridas.

Assim, se a vítima procurou a polícia logo após a ação do agente, não cedendo aos seus comandos, deve ser reconhecida a figura da tentativa do crime de extorsão.

Por todo exposto, mantenho o meu voto vencido, acompanhando integralmente o douto Vogal Desembargador Orlando de Almeida Perri, consequentemente, provejo ao recurso de embargos infringentes, a fim de que prevaleça o voto vencido, que reconheceu a modalidade tentada do crime de extorsão, e fixou a reprimenda definitiva de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 5 dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025